Tribunal: TJSP
Processo: 1004290-19.2014.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ção da prova técnica realizada. Ação ajuizada pela paciente e seus genitores contra hospital e médicos por falhas de atendimento que levaram à postergação da realização de cirurgia de apendicite. Impossibilidade de determinar se a eliminação da atuação faltosa evitaria o prejuízo experimentado pela paciente, a qual sofreu parada cardiorrespiratória durante o procedimento, culminando com lesões gravíssimas. Aviltado, porém, legítimo interesse da vítima de ver possibilitada a chance de realizar o procedimento anteriormente, quando o quadro infeccioso ainda não havia evoluído até aquele ponto, com isso reduzindo drasticamente a chance de complicações. Reparação civil que merece deslocamento, em redução, para a perda da oportunidade, que se dissipou, de evitar, adequada e tempestivamente, o prejuízo ocorrido. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1004290-19.2014.8.26.0562; Relator (a): Maria de Lourdes Lopez Gil; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 21/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Serviços de Saúde

Relator(a):

Maria de Lourdes Lopez Gil

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

21/02/2020

Ementa:
Apelação Cível. Responsabilidade Civil. Erro Médico. Inocorrência de cerceamento de defesa. Desnecessidade de complementação da prova técnica realizada. Ação ajuizada pela paciente e seus genitores contra hospital e médicos por falhas de atendimento que levaram à postergação da realização de cirurgia de apendicite. Impossibilidade de determinar se a eliminação da atuação faltosa evitaria o

Ementa:
Apelação Cível. Responsabilidade Civil. Erro Médico. Inocorrência de cerceamento de defesa. Desnecessidade de complementação da prova técnica realizada. Ação ajuizada pela paciente e seus genitores contra hospital e médicos por falhas de atendimento que levaram à postergação da realização de cirurgia de apendicite. Impossibilidade de determinar se a eliminação da atuação faltosa evitaria o prejuízo experimentado pela paciente, a qual sofreu parada cardiorrespiratória durante o procedimento, culminando com lesões gravíssimas. Aviltado, porém, legítimo interesse da vítima de ver possibilitada a chance de realizar o procedimento anteriormente, quando o quadro infeccioso ainda não havia evoluído até aquele ponto, com isso reduzindo drasticamente a chance de complicações. Reparação civil que merece deslocamento, em redução, para a perda da oportunidade, que se dissipou, de evitar, adequada e tempestivamente, o prejuízo ocorrido. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000127537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004290-19.2014.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes EDSON
BUENO DE FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA) e GEANE DOS SANTOS FREITAS
(JUSTIÇA GRATUITA), são apelados INFANTIL SANTOS COOPERATIVA MEDICO
HOSPITALAR, PAULO CESAR NASCIMENTO DE OLIVEIRA e PAULO CUNHA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após voto da Relatora que dava parcial
provimento ao recurso, divergiu a 3a Juíza, apresentando proposta que foi aderida pela
Relatora Sorteada e pelo 2o Juiz. Em seguida, por unanimidade dos votos, deram parcial
provimento ao recurso, acórdão com a 3a Juíza. Com os cumprimentos dos
Desembargadores dr. Luiz Antonio Costa (Presidente), Dr. Rômolo Russo e Dra. Mary
Grun. Sustentou oralmente o dr. Pedro Gomes", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL,
vencedor, MARY GRÜN, vencida e RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
*
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1004290-19.2014.8.26.0562 SANTOS VOTO No 2/10
APELAÇÃO CÍVEL no 1004290-19.2014.8.26.0562
APELANTES: EDSON BUENO DE FREITAS E GEANE DOS SANTOS FREITAS
APELADOS: INFANTIL SANTOS COOPERATIVA MEDICO HOSPITALAR, PAULO
CESAR NASCIMENTO DE OLIVEIRA E PAULO CUNHA
INTERESSADO: ANA PAULA DOS SANTOS FREITAS
COMARCA: SANTOS
Apelação
Cível.
Responsabilidade
Civil.
Erro
Médico.
Inocorrência de cerceamento de defesa. Desnecessidade de
complementação da prova técnica realizada. Ação ajuizada pela
paciente e seus genitores contra hospital e médicos por falhas de
atendimento que levaram à postergação da realização de cirurgia
de apendicite. Impossibilidade de determinar se a eliminação da
atuação faltosa evitaria o prejuízo experimentado pela paciente, a
qual sofreu parada cardiorrespiratória durante o procedimento,
culminando com lesões gravíssimas. Aviltado, porém, legítimo
interesse da vítima de ver possibilitada a chance de realizar o
procedimento anteriormente, quando o quadro infeccioso ainda
não havia evoluído até aquele ponto, com isso reduzindo
drasticamente a chance de complicações. Reparação civil que
merece deslocamento, em redução, para a perda da oportunidade,
que se dissipou, de evitar, adequada e tempestivamente, o prejuízo
ocorrido. Recurso parcialmente provido.
Voto no 16.371
Trata-se de “ação de indenização por danos
materiais e morais”, ajuizada por EDSON BUENO DE FREITAS e
GEANE DOS SANTOS FREITAS em face de PAULO CÉSAR
NASCIMENTO DE OLIVEIRA, PAULO CUNHA, TEREZINHA
MARIA
TORRES,
ALINE
MARIA
GOMES,
VERA
LÚCIA
FERNANDES MARTINHO e INFANTIL SANTOS COOPERATIVA
MÉDICO HOSPITALAR, fundada em responsabilidade civil por erro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1004290-19.2014.8.26.0562 SANTOS VOTO No 3/10
médico.
A r. sentença (fls. 588/595), disponibilizada no DJe
de 11/09/2018 (fls. 596), julgou a ação nos seguintes termos:
“Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a ação,
condenando os autores ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios que arbitro em R$3.000,00. Sendo os autores
beneficiários da assistência judiciária, as verbas decorrentes da
sucumbência somente poderão ser cobradas se demonstrada a cessação do
estado de pobreza.”
Os embargos de declaração opostos pelos autores
(fls. 601/608) foram rejeitados pela r. decisão de fls. 609, disponibilizada no
DJe de 21/09/2018 (fls. 610).
Inconformados, apelam os autores (fls. 611/627).
Sustentam a nulidade da sentença por negativa de
prestação jurisdicional fundada em violação do art. 1.022 do CPC, já que,
mesmo após a interposição de embargos de declaração, o juízo a quo não se
manifestou acerca das omissões e contradições da r. sentença
(responsabilidade objetiva do nosocômio e divergência de conclusões nos
laudos elaborados pelo IML e pelo IMESC).
Apontam a ocorrência de cerceamento de defesa,
alegando que o perito judicial não adotou a metodologia adequada na
elaboração do laudo e que as respostas aos quesitos foram incompletas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1004290-19.2014.8.26.0562 SANTOS VOTO No 4/10
Entendem que, em razão da divergência entre
laudos elaborados por órgãos oficiais (IML e IMESC), era necessária a
realização de nova perícia ou a colheita de esclarecimentos dos peritos em
audiência acerca das divergências.
No mérito, aduzem que a prova pericial que
embasou o decreto de improcedência é obscura e que o juízo a quo não
decidiu quanto à responsabilidade objetiva do hospital apelado.
Argumentam que “As evidências das falhas na
prestação do serviço médico/hospitalar, que culminaram em danos
irreparáveis à apelante Ana Paula, desautorizam a mínima credibilidade
que possa ser atribuída ao trabalho pericial do IMESC, porquanto é óbvio
que seu expert, em total comodismo, elaborou um laudo incompleto e
tendencioso” (fls. 623).
Pontuam que, se os apelados tivessem procedido ao
diagnóstico e à cirurgia no tempo adequado, a menor Ana Paula não teria
suportado quaisquer danos.
Dizem que o cirurgião e o anestesista, conhecendo
os riscos da cirurgia em razão da gravidade do estado de saúde da paciente
(apendicite aguda), optaram por realizar o procedimento em nosocômio que
não possuía UTI e posteriormente a transferiram em estado gravíssimo para
outro nosocômio, sem intubação.
Requerem a reforma da r. sentença, a fim de que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1004290-19.2014.8.26.0562 SANTOS VOTO No 5/10
ação seja julgada procedente.
Tempestivo, o recurso foi regularmente processado,
isento de preparo por serem os apelantes beneficiários da justiça gratuita.
Contrarrazões pelos réus (fls. 630/662, 663/667 e
668/677).
A
d.
Procuradoria
de
Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 685/688).
É o relatório.
Preliminarmente, entendo que o feito já estava apto
ao sentenciamento, sem necessidade de complementação da prova técnica
realizada.
Note-se que consta do laudo técnico elaborado pelo
IMESC que “a parada cardiorrespiratória deve ser relacionada ao quadro
séptico e à manipulação do abdome, pois ocorreu algum tempo após a
anestesia.” (fl. 376).
Já o laudo assinado pelo IML indica que: “Pelos
documentos do prontuário, a parada cardíaca sofrida pela vítima, que
ocasionou a hipoxemia cerebral e consequentemente encefalopatia anóxica
ocorreu após o início da manipulação do foco infeccioso por liberação de
toxinas na corrente sanguínea, ocasionando choque séptico. Ou seja, caso
fosse decorrente do ato anestésico, esperar-se-ía ter ocorrido de imediato,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1004290-19.2014.8.26.0562 SANTOS VOTO No 6/10
não ao ser abordado o foco infeccioso.” (fl. 40).
De modo que os dois laudos convergem no sentido
de que a razão da parada cardiorrespiratória (causa primária das lesões
sofridas) decorreu da manipulação do foco infeccioso.
A propósito disso, sem que tenha decorrido da
aplicação de anestesia, fica afastada, de plano, a hipótese de
responsabilização em face da conduta do médico anestesista.
Não se pode olvidar que a responsabilidade dos
profissionais de medicina ostenta natureza subjetiva, não prescindindo da
apuração de culpa (CDC, art. 14, §4o).
Por sua vez, a responsabilidade civil dos hospitais é
de natureza objetiva, e dependente da atuação de seus profissionais de
medicina que nele atuam, pela negligência ou imperícia médica.
Nesse sentido:
“(...) A responsabilidade médica, que hoje decorre
do art. 951 do Código Civil e do § 4o do art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor, depende da verificação de culpa, que, no caso, foi indicada
pela perícia. Apurada, todavia, a responsabilidade do médico, a do hospital
é objetiva. (...)” (Apelação no 0008982-43.2013.8.26.0003, Rel. Des. Cesar
Ciampolini, 10a Câmara de Direito Privado, j. 11/03/2016, p. 14/03/2016, r.
14/03/2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1004290-19.2014.8.26.0562 SANTOS VOTO No 7/10
No caso dos autos, em 06/10/13, a pediatra Dra.
Aline informou que a autora apresentava vômitos, com inúmeros episódios,
dor abdominal periumbilical de forte intensidade, hiporexia, negando diarreia
e estando afebril. Além disso, se mostrava hipocorada e desidratada (leve),
com o doloroso em hipocôndrio direito, sem sinais de peritonite. Acreditando
se tratar de virose, a tudo isso respondeu a médica com a conduta de
hidratação, ministração de sintomáticos e solicitação de exames.
Ainda em 06/09/13, a pediatra Dra. Terezinha
anotou que a paciente não evacuava, estando com o abdome doloroso na
fossa ilíaca da direita e com descompressão brusca positiva, apresentando
febre de 37,8oC, tendo solicitado às 10h consulta com cirurgião e medicado a
menor com dipirona.
Não obstante, a avaliação clínica que se seguiu, do
médico cirurgião Dr. Paulo César, reverteu a então suspeita de indicação de
abordagem cirúrgica de urgência, consignando-se haver pouca dor no
abdome.
Em nova avaliação clínica, já em 07/09/2013, ao
avaliar novamente a menor enferma, o fato de que o abdome se apresentava
doloroso claramente se mostrou determinante à indicação de cirurgia de
apendicite, conforme se extrai do laudo técnico do IML (fl. 36).
Aqui me parece residir o ponto fulcral para
entendimento e solução da questão: a atuação médica gerou uma situação tal
em que se levou em consideração a dor no abdome para determinar a
necessidade de cirurgia, porém após ter sido ministrado fármaco indicado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1004290-19.2014.8.26.0562 SANTOS VOTO No 8/10
para o tratamento de dor e febre.
Assim sendo, ao receber paciente previamente
diagnosticada com descompressão brusca positiva da fosse ilíaca direita, já
medicada com fármaco que produz efeitos analgésico e antipirético, é certo
que negligenciou o profissional da medicina que acabou por, na prática,
postergar a efetiva análise quanto à necessidade de cirurgia para momento em
que o aludido remédio já não mais produzia seus efeitos, quando se pôde
realmente averiguar a presença de dor.
Nota-se, a propósito, que o laudo do IML sugere
que havia então a possibilidade de prosseguimento com investigação
radiológica, seja por ultrassonografia ou por tomografia computadorizada,
diante do quadro apresentado.
De sorte que falha na prestação do serviço ocorreu,
indubitavelmente, envolvendo inclusive todo o atraso gerado na realização da
cirurgia desde o início do atendimento (CPC, art. 479), ficando ressalvada a
conduta da Dra. Vera Lúcia, cujo exame da paciente fez resultar na realização
de sua cirurgia.
Não obstante tudo isso, também é certo que “não é
possível prever o que teria acontecido caso a cirurgia fosse realizada no dia
anterior...” (fl. 376).
Contudo, ainda que seja mesmo impossível
determinar se a eliminação da conduta acima apontada evitaria o prejuízo
experimentado pela paciente, conforme havia sido atestado pelo IML, é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1004290-19.2014.8.26.0562 SANTOS VOTO No 9/10
forçoso concluir como tendo sido realmente aviltado o legítimo interesse da
vítima de ver possibilitada a chance de realizar o procedimento
anteriormente, quando o quadro infeccioso ainda não havia evoluído até
aquele ponto, com isso reduzindo drasticamente a chance de complicações
surgirem.
Em razão, pois, da perda dessa vantagem almejada,
a reparação civil aqui merece deslocamento, em redução, para a perda da
oportunidade, que se dissipou, de evitar, adequada e tempestivamente, o
prejuízo ocorrido, considerado o aumento da probabilidade, real e séria, do
resultado favorável, acaso eliminada a atuação faltosa verificada neste caso.
De outro lado, destaque-se os depoimentos colhidos
em audiência foram uníssonos ao explicar que o nosocômio apelado possuía,
em seu centro cirúrgico, leito dotado de todos os equipamentos condizentes
com a unidade de UTI, e que somente foi necessária a transferência da
paciente para outro nosocômio em razão da complicação ocorrida durante a
cirurgia, que demandaria internação em regime de UTI por período
prolongado, para a qual não havia estrutura naquele local, sendo que
eventuais intercorrências já durante a sua transferência escapam do espectro
de atuação e controle dos apelados.
Em face do acima exposto, a ação deverá ser julgada
parcialmente procedente em relação ao hospital, ao médico cirurgião (Dr.
Paulo César) e às duas pediatras (Dra. Terezinha e Dra. Aline), condenando-
se tais corréus ao pagamento de indenização à parte autora, devendo o
montante indenizatório ser calculado em proporção sobre o gravíssimo
prejuízo final experimentado pela autora, porém levando em conta que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1004290-19.2014.8.26.0562 SANTOS VOTO No 10/10
chance jamais pode alcançar o valor do bem perdido1, sendo razoável e
proporcional, diante das peculiaridades do caso, o seu arbitramento em
R$100.000,00, com correção monetária a partir do seu arbitramento e juros
moratórios legais de 1% ao mês a partir da citação.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento, nos termos acima.
Em razão da sucumbência, os corréus ora
condenados arcarão com custas e despesas processuais proporcionais, além
de honorários advocatícios fixados em 10,5% do valor da condenação, já
levado em consideração também o trabalho realizado em segundo grau de
jurisdição.
Maria de Lourdes Lopez Gil
Relatora Designada
1 V. REsp no 1254141/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04/12/2012, DJe 20/02/2013, RDDP
vol. 122 p. 161, RSTJ vol. 229 p. 320.